Tribunal: TJBA
Processo: 8030201-52.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-03
Data de publicação: 2024-01-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030201-52.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: FELIPE DE OLIVEIRA MASCARENHAS e outros (2) Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. BAHIAGÁS. EDITAL Nº 001/2015. CARGO ANALISTA DE PROCESSOS TECNOLÓGICOS – ENGENHARIA. APROVAÇÃO PARA CADASTRO RESERVA. DECISÃO A QUO QUE INDEFERIU A MEDIDA LIMINAR PLEITEADA PELOS AGRAVANTES. DEMONSTRAÇÃO, PELOS RECORRENTES, DE CONTRATAÇÃO, DURANTE O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONCURSO, DE TERCEIRIZADOS PARA DESEMPENHAR AS MESMAS FUNÇÕES. NECESSIDADE E PRETERIÇÃO CONFIGURADAS. DECISÃO A QUO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8030201-52.2022.805.0000, em que figuram como Agravantes FELIPE DE OLIVEIRA MASCARENHAS, JACKSON DE QUEIROZ SANTANA e NEY ALEXANDRE LARANJEIRA XAVIER DOURADO e Agravada COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA – BAHIAGÁS. A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2023 Desembargador(a) Presidente Desª Cynthia Maria Pina Resende Relatora Procurador(a) de Justiça